Tribunal: TJSP
Processo: 1024432-26.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo – Distribuição de três ações distintas contra o mesmo réu – Contratos análogos – Revisional de taxa de juros – Decisão reconhecendo a conexão e determinando o aditamento à inicial – Descumprimento pela autora – Extinção do feito sem análise do mérito – Possibilidade – Economia processual – Celeridade – Vedação ao enriquecimento ilícito – Ausência de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo – Distribuição de três ações distintas contra o mesmo réu – Contratos análogos – Revisional de taxa de juros – Decisão reconhecendo a conexão e determinando o aditamento à inicial – Descumprimento pela autora – Extinção do feito sem análise do mérito – Possibilidade – Economia processual – Celeridade – Vedação ao enriquecimento ilícito – Ausência de prejuízo à consumidora – Fragmentação artificial de demandas - Enunciado 6 da Corregedoria Geral da Justiça – Comunicado CG 424/2024 - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.